Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-53.2016.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do obreiro em que pleiteia o pagamento do benefício a partir da alta médica, bem como a determinação para que a autarquia promova a reabilitação profissional indicada pela perícia - Acidente típico - Lesão em membro inferior direito e coluna - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do obreiro em que pleiteia o pagamento do benefício a partir da alta médica, bem como a determinação para que a autarquia promova a reabilitação profissional indicada pela perícia - Acidente típico - Lesão em membro inferior direito e coluna - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Condenação que também deve abranger a reabilitação profissional – Necessidade de imediato restabelecimento do auxílio-doença acidentário, até conclusão daquele programa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO OBREIRO PARCIALMENTE PROVIDOS, observada a SUSPENSÃO DO PROCESSO determinada.